Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonTF Gabinete do Des. Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714963-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. C. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA GRASIELLY CAITANO RIBEIRO, representada por sua genitora ERICA RIBEIRO DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, por meio da qual deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela e, assim, determinou que o Distrito Federal proceda à imediata inclusão da autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF. A agravante, devidamente representada, alega que a autora, com apenas 7 (sete) meses de vida, encontra-se internada no Hospital Regional de Santa Maria e necessita ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades, a fim de preservar sua vida Aduz que o relatório médico anexado aos autos informa o estado de saúde atual da agravante, bem como a necessidade de transferência para leito de UTI, acrescentando que ela esteve internada no HCB, entre 08/03/2024 e 03/04/2024, com quadro de bronquiolite e deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria no dia 07/04/2024, havendo indicação de UTI desde o dia 11/04/2024. Argumenta que “o processo de regulação da SES claramente está a falhar e a submeter a risco muito grave de óbito. A Autora necessita de acesso à justiça e um comando genérico de que a fila deve ser seguida não pode prosperar diante de uma omissão dessa gravidade” e, “apesar do deferimento do pedido, não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação. Portanto, a decisão mostra-se inócua em termos materiais, pois não se poderá exigir seu cumprimento”. Considera, de mais a mais, que simplesmente permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para o fornecimento de leito de UTI significa, na prática, indeferir o pedido e abandonar a agravante à própria sorte. Acrescenta que não se trata de beneficiar a agravante para ocupar o lugar de outra pessoa ou definir quem precisa mais ou menos, o que se pleiteia é o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais previstos na Carta Magna. Com base na argumentação retro mencionada, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 12 (doze) horas, providencie a internação da agravante em leito de UTI, nos termos da prescrição médica. Subsidiariamente, caso não seja providenciado leito de UTI na rede pública, requer que o Distrito Federal seja responsabilizado pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento na rede privada. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como se pode observar, a r. decisão impugnada foi proferida na data de ontem, 12/04/2024, às 13h38min (págs. 18/31), tratando-se, portanto, de hipótese de atuação em Plantão Judicial da 2a Instância. Transcreve adiante os seguinte trechos constantes da r. decisão combatida, in verbis: "O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, embora no relatório médico apresentado pela parte autora não conste indicação de transferência para leito de UTI é descrito seu delicado estado de saúde. Ademais, no e-mail resposta da Secretaria de Saúde é informado que a autora consta da lista de espera de leitos de UTI da CERIH/SES-DF, a demonstrar a necessidade do serviço de saúde pleiteado, de caráter urgente, ID 193069365. (...) 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento". Conforme fundamentado pelo d. Juiz prolator da r. decisão impugnada, do relatório médico fornecido pela pediatria do Hospital Regional de Santa Maria (págs. 15/16), apesar de estar ali narrado o quadro de saúde delicado que a ora agravante se encontra, não se pode extrair, de fato, indicação acerca da necessidade de sua transferência para leito de UTI. Mesmo diante dessas informações, a d. Defensoria Pública do Distrito Federal, oficiou à Central de Regulação da Internação Hospitalar com pedido de vaga em leito de UTI, sobrevindo resposta nos termos do documento juntado à pág. 17, datado de ontem, 12/04/2024, às 8h35min, no sentido de que a agravante consta da lista de espera de leitos de UTI da CERIH/SES/DF, acrescentando que até aquele momento ainda não havia vaga disponível na rede pública, conveniada e/ou contratada. Em sendo assim, não se verifica a ocorrência de grave omissão ou inércia do Ente estatal, que justifique a intervenção do Poder Judiciário, no sentido definir critérios de prioridade para a destinação de leitos de UTI. Anoto aqui que situações dessa natureza já foram submetidas à apreciação desta egrégia Corte de Justiça, como se deu no recurso de Agravo de Instrumento no 0702449-78.2023.8.07.9000, que recebeu a ementa, na parte que interessa à análise do presente caso, assim redigida: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTROSCOPIA DE QUADRIL. INSCRIÇÃO NO SISREG III EM NOVEMBRO DE 2023. CATEGORIA AMARELA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Cabe destacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando (sic) ao grau de urgência ou emergência. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual refoge ao Judiciário. No caso dos autos, a documentação acostada pela agravante evidencia que não houve solicitação de inclusão do procedimento no SISREG III pelo médico ou unidade solicitante. Assim, não há fatos neste momento capazes de caracterizar a grave omissão estatal que justifique intervenção judicial, sobretudo a análise do esgotamento dos prazos previstos no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça. (Acórdão 1824141, 07024497820238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 10/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (sem os destaques no original). Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oportunamente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Robson Teixeira de Freitas, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de abril de 2024, às 10h22. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)